Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708683-34.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: WAGNER RODRIGUES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do apelante, porquanto apurado que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo – Dr. Juliano Ricardo Schmitt , OAB/PR no 58.885 -, não estava revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual do recorrente, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que procedesse à regularização de sua representação processual[1], mediante exibição de instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos à firmatária da apelação formulada, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Conquanto regularmente intimado, o apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para sanear o vício[2], deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para postular em Juízo. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento e trânsito. Como consectário, implicando o não conhecimento do recurso sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios originalmente impostos ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID 78009277 (fl.220). [2] Certidão de ID 78441409 (fl. 223).